Tribunal: TJSP
Processo: 0042441-94.2012.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CASO "PINHEIRINHO". I. Caso em Exame: Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contra o Município de São José dos Campos e procedentes os pedidos de indenização por dano material e moral contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e a Massa

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CASO "PINHEIRINHO". I. Caso em Exame: Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contra o Município de São José dos Campos e procedentes os pedidos de indenização por dano material e moral contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e a Massa Falida de Selecta Comércio e Indústria S/A. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em (i) a responsabilidade por danos materiais e morais do Estado de São Paulo e da Massa Falida de Selecta Comércio e Indústria S/A e (ii) a pretensão de reforma da sentença quanto à reconvenção e condenação em danos materiais. III. Razões de Decidir: A responsabilidade objetiva do Estado não se configura, pois não há comprovação de abuso ou excesso na ação policial durante a reintegração de posse. A Massa Falida, como depositária dos bens, não exerceu adequadamente seu encargo, justificando a condenação em danos materiais. IV. Dispositivo e Tese: Dou provimento ao recurso da Fazenda Pública do Estado de São Paulo para afastar a condenação em danos morais e materiais, invertendo os ônus de sucumbência. Nego provimento ao recurso da Massa Falida de Selecta Comércio e Indústria S/A, mantendo a condenação ao pagamento dos valores correspondentes à lista de bens anexa à inicial. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do Estado por danos morais e materiais não se configura sem comprovação de abuso. 2. A Massa Falida é responsável pelos danos materiais devido à sua condição de depositária. Legislação Citada: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98, art. 496, I; CC, art. 398, art. 556. Jurisprudência Citada: RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192; TJSP, Apelação Cível 0018520-09.2012.8.26.0577; TJSP, Apelação Cível 0033723-11.2012.8.26.0577; TJSP, Apelação Cível 0014864-44.2012.8.26.0577; TJSP, Apelação Cível 0042187-24.2012.8.26.0577.
RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PROVIDO, REEXAME NECESSÁRIO E APELO DA MASSA FALIDA NÃO PROVIDOS.